Tribunal: TJDFT
Processo: 0737583-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0737583-74.2021.8.07.0000 AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVANTE: HILDEVAN AGUIAR CAVALCANTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HILDEVAN AGUIAR CAVALCANTE contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de revisão contratual que propusera em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S. A. (processo n. 0737483- 19.2021.8.07.0001), a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para que os descontos efetuados em sua conta corrente fossem limitados a 30% (trinta por cento) sobre a remuneração do autor, à guisa de pagamentos por empréstimos contraídos junto à instituição bancária. Compulsando os autos do processo originário no 0737483-19.2021.8.07.0001, verifico que sobreveio petição (id. 119238753 daqueles autos) do autor, ora agravante, requerendo a “extinção do feito sem julgamento do mérito, ante a desistência da ação, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil”. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator